Tribunal: TJMT
Processo: 0007375-20.2010.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007375-20.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN CEZARIO GUEDES SOARES - CPF: 695.413.291-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO)
–
COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO FINASA S. A., visando reformar a sentença, de ID 104387978, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, Dra. Rachel Alencastro Fernandes Martins que, na Ação de Revisão de Contrato

nº 0007375-20.2010.8.11.0002,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para afastar a exigibilidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$1.740,48), bem como determinar a restituição desses valores, de forma simples, acrescido de juros desde a citação e corrigido monetariamente desde o desembolso.

Por fim, levando em consideração que o réu decaiu da parte mínima do pedido, condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 104387979, o banco apelante aduz a legalidade de todas as tarifas pactuadas, bem como da ausência de má-fé a justificar eventual repetição de indébito.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 104387982.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Adianto que a irresignação não merece acolhimento.

Trata-se de ação revisional proposta pela apelada aduzindo que firmou com o apelante, em 11/06/2008, o Contrato de Arrendamento Mercantil nº 3686990012, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$889,96 (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

A apelada ajuizou a presente demanda para revisar o contrato, por entender que são abusivas os juros pactuados e as tarifas de serviços de terceiros, correspondente bancários, etc.

Conforme relatado, a sentença foi de parcial procedência somente para reconhecer a abusividade da tarifa de serviços de terceiros, no valor de R$1.740,48 (mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), respectivamente, e determinar a sua restituição, na forma simples.

O banco pretende a manutenção das referidas tarifas e o afastamento da restituição em dobro.

Pois bem.

Em relação aos custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, estes, não podem ser exigidos do consumidor.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesses termos, os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
não podem ser exigidos
.

No caso em apreço verifica-se que não há especificação do serviço a ser prestado pela instituição financeira (conforme proposta de fl. 36, ID 104387973). Logo, deve ser mantida a sentença no ponto.

No tocante ao descabimento de restituição em dobro por ausência de má-fé, tenho que falta interesse recursal ao apelante, uma vez que a sentença determinou a restituição na forma simples, como pretendido, razão pela qual não conheço do recurso no ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022